Tribunal: TJDFT
Processo: 0728173-89.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0728173-89.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAIMUNDO COSTA DE SOUSA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO A Ministra Cármen Lúcia, em decisão unipessoal (Id 65710187 - pp. 21/36), deu provimento ao recurso extraordinário interposto pelo agravante “para, observada a jurisprudência deste Supremo Tribunal, que reconheceu a aplicabilidade imediata da Lei distrital n. 6.618/2020, pela qual previsto o teto de vinte salários mínimos para fins de requisição de pequeno valor – RPV, cassar o acórdão recorrido e determinar o retorno do processo ao Tribunal de origem, para decidir como de direito”. Assim, em consideração à regra procedimental contida nos arts. 9o, caput, 10 e 1.023, § 2o, todos do CPC e com fundamento no art. 932, inc. I, do CPC, c/c o art. 87, inc. I, do RITJDFT, DETERMINO seja dada ciência às partes acerca do retorno dos autos para rejulgamento do agravo de instrumento, para requererem o que entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 8 de novembro de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora